Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709847-47.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de SEBASTIÃO ALVES DA SILVA JÚNIOR: “Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovida pelo AUTOR: BANCO BRADESCO em desfavor do(a) REU: SEBASTIAO ALVES DA SILVA JUNIOR. Registre-se novamente que o processo se estende de forma não razoável, protocolado em agosto de 2020, a mais de 2 (dois) anos. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e noutros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço, ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem do réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. Não houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das tentativas levadas a cabo por este Juízo. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, e SIEL para a localização do réu. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. E mais, então, antes da apreensão do bem, é entendimento deste Juízo o indeferimento para localização do endereço do(a) requerido(a) nas Ações de Busca e Apreensões de Veículos, seja via consulta aos sistemas ou seja a expedição de ofícios às empresas. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 116208917 para a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar comprovante de recolhimento CUSTAS de diligência ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. De acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória.” O Agravante sustenta que, esgotadas as medidas ao seu alcance, é cabível a realização de consultas eletrônicas para a localização do atual endereço do Agravado, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de que seja deferida a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, para localização do atual endereço do agravado, possibilitando o devido cumprimento da medida liminar deferida”. Preparo recolhido (34003829 e 34003830). É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do endereço do réu. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 0717397-30.2021.8.07.0000, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, PJe 31/7/2021)” A compreensão não se altera mesmo que não se tenha por exaustivo o elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, no caso de indeferimento da petição inicial, a matéria pode ser veiculada mediante apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do mesmo diploma legal. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator